Tribunal: TJES
Processo: 5001982-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001982-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBRA REITERADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENDER SUA INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CABIMENTO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO.

I-
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual.

II-
No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
0001982-67.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23

de

Novembro

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001982-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001982-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória deferira parcialmente a tutela provisória de urgência postulada pela
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
, para determinar ao Agravante
a exclusão do nome da Agravada do CADIN estadual, caso a inclusão tenha ocorrido em razão do débito discutido na presente demanda, até ulterior deliberação do Juízo ou decisão superior em sentido contrário.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, porque não seria possível aceitar o seguro-garantia ofertado, o qual não preencheria os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014.

Em decisão oportunamente prolatada, fora indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante.

No bojo de sua contraminuta, a Agravada propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001982-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória deferira parcialmente a tutela provisória de urgência postulada pela
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
, para determinar ao Agravante
a exclusão do nome da Agravada do CADIN estadual, caso a inclusão tenha ocorrido em razão do débito discutido na presente demanda, até ulterior deliberação do Juízo ou decisão superior em sentido contrário.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, porque não seria possível aceitar o seguro-garantia ofertado, o qual não preencheria os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014.

Pois bem. De um exame detido dos autos, depreende-se que fora lavrado em desfavor da Agravada White Martins o Auto de Infração nº 5.019.699-9.

Segundo a Recorrida, embora encerrado o contencioso administrativo, o referido débito ainda não fora objeto de ajuizamento de Execução Fiscal pelo Estado do Espírito Santo, razão pela qual não tivera a oportunidade de apresentar garantia a tal cobrança.

Contudo, enquanto permanecer exigível o débito consubstanciado no processo administrativo nº 75034107, a Autora estará impedida de renovar sua Certidão de Regularidade Fiscal, cujo vencimento ocorrera em 16/12/2019.

Conforme o relato da Autora, ora Agravada, a ausência de Certidão de Regularidade Fiscal a impede de participar de licitações e de receber verbas decorrentes de contratos celebrados com a Administração Pública, os quais correspondem a grande parte de sua receita.

Diante desse cenário, postulara o recebimento da apólice de Seguro-Garantia nº 75034107, relativa ao Auto de Infração nº 5.019.699-9, para que sejam obstadas as seguintes medidas, a saber:
(a)
inscrição do seu nome no CADIN Estadual e

SERASA; e
(b)
protesto extrajudicial.

Ao analisar a postulação de tutela provisória formulada pela Agravada White Martins, o Órgão “a quo” a deferira, num primeiro momento, para determinar que o Estado do Espírito Santo se abstivesse de negar a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa com base no débito originário do Auto de Infração nº 5.019.699-9 (fl. 105).

Logo a seguir, a Autora, ora Agravada, requerera a reconsideração da referida decisão, para que fosse suspensa sua inscrição no CADIN, mediante aceitação do seguro garantia apresentado.

Ato contínuo, fora proferida a nova decisão – ora impugnada –, a qual determinara a exclusão do nome da empresa do CADIN estadual, caso a inclusão tenha ocorrido em razão do débito discutido na presente demanda, até ulterior deliberação do Juízo ou decisão superior em sentido contrário.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, porque não seria possível aceitar o seguro-garantia ofertado, o qual não preencheria os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014.

A despeito da combatividade do Recorrente, sua pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, porque o Estado do Espírito Santo, ora Agravante, não trouxera aos autos cópia do ato administrativo que mencionara, isto é, da Portaria PGE nº 145/2014.

Em segundo plano, é imperioso registrar que, sobretudo após o advento da Lei nº 13.043/2014, o STJ vem admitindo a prestação do seguro como garantia de dívida, não destoando desse entendimento a ementa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9°, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia-judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. [...] Sucede que
a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública municipal de impedir que a dívida seja assegurada mediante oferecimento de seguro-garantia
. [...].” (2ª T., REsp 1726915/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24/05/2018).

Em terceiro lugar, é imperioso recordar que tanto o CPC (art. 835, § 2º)

quanto a Lei de Execução Fiscal (art. 9º, inc. II), não veiculam as inúmeras restrições reportadas pelo Agravante com base na Portaria nº 145/2014 da PGE, senão, vejamos:

LEI DE EXECUÇÃO FISCAL

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

“Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2
º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
.”

Ora, em se tratando a Portaria de um mero ato administrativo, há dúvida fundada acerca da sua aptidão para inovar o ordenamento jurídico, sobretudo veiculando exigências não contidas na lei federal.

Mas não é só! À luz do
princípio da hierarquia das normas
, se a regra regulamentadora de caráter inferior – Portaria – não pode modificar comando normativo de natureza superior – Decreto –, com muito mais razão não poderá exorbitar os requisitos previstos na lei. A propósito do assunto, merecem realce as seguintes ementas do STJ:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DO ITA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. ABUSO DE PODER. A portaria que instituiu as normas para o Concurso, deu vigência integral ao caput do artigo 6º, do Decreto n.º 76.323/75, mas ignorou o disposto em seu parágrafo 1º.
Uma portaria, por ser norma de hierarquia inferior e de cunho meramente complementar, não tem o condão de alterar disposições emanadas de Decreto-Lei (princípio da hierarquia das normas)
. [...].” (MS 5.698/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2000, DJ 30/10/2000, p. 118).

“[...]
A regra regulamentadora, de caráter inferior - Portaria -, não pode modificar comando normativo de natureza superior - Decreto -, em respeito ao princípio da hierarquia das normas
. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgRg no REsp 994.038/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 18/05/2011).

“[...] o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de examinar a controvérsia: "O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, ao prever a possibilidade de destituição imediata dos Vogais e respectivos suplentes representantes da União (art. 19), extravasa o campo traçado pela Lei nº 8.934/94, incidindo assim em ilegalidade, dada a inversão da hierarquia das normas" (RMS 24.291/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU 19.12.02).5. Recurso ordinário provido.” (RMS 31.598/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 18/03/2011).

Nessa ordem de considerações,
“um ato regulamentar não pode restringir o âmbito de incidência de uma lei federal, em razão do princípio da hierarquia das normas”
(REsp 74.856/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/1995, DJ 18/12/1995).

Ademais, é cediço que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput”, ambos da CR/88), im
põe-se a completa submissão da Administração Pública às leis. Significa dizer, portanto, que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido.

Logo, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Em outras palavras, a Administração não pode atuar
contra legem
(=contra a lei)
ou
praeter legem
(=além da lei)
, mas somente
secundum legem
(=conforme a lei)
.
Segundo esse princípio, a conduta administrativa não deve apenas ser compatível com a lei, mas deve estar autorizada pela lei.

Em situações análogas, insta frisar, esta Corte já se manifestara no seguinte sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA CAUÇÃO FIANÇA BANCÁRIA ADMISSIBILIDADE ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGE N. 145/2014 EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR PREJUÍZO PARA O ERÁRIO NÃO VISLUMBRADO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, pacificou entendimento de que a caução oferecida pelo devedor, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão positiva, com efeitos de negativa, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (REsp nº 1.123.669/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2010). 2)
No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.
3) Nada obsta que, por enquanto, a execução prossiga pela via menos onerosa ao devedor, com vistas a compatibilizar a diretriz hospedada no mencionado art. 797 com o preceito contido no art. 805, da mesma lei adjetiva civil, segundo o qual quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 4) Não se vislumbra prejuízo ao Ente Público agravante, posto que a fiança bancária foi prestada por instituição financeira de reconhecida solidez, possui prazo de validade até 04/02/2020 e contempla o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou seja, bem acima do suposto débito (R$79.337,62). 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJES, AI 030199001212, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Destarte, a circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos,
se for o caso
, na órbita administrativa,
“não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque, a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes”
(TJES, 3ª Câmara Cível, Embargos de Declaração no AI 100180018135, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, j. 11/06/2019, DJES de 19/06/2019).

Finalmente, há razões para crer que a temática referente às garantias da execução, diante da sua aparente silhueta processual, está afeta à competência
legislativa
da
União
, não do Estado membro.

A partir dessas considerações,
conheço do recurso estatal mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001982-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBRA REITERADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENDER SUA INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CABIMENTO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO.

I-
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual.

II-
No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
0001982-67.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.